Tribunal: TCU
Processo: 008.347/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que apreciou auditoria cujo objetivo foi avaliar a eficácia e a eficiência dos processos de planejamento e de avaliação de resultados dos financiamentos concedidos com recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam do monitoramento do Acórdão 1271/2018-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Mucio Monteiro), por meio do qual se apreciou Relatório de Auditoria no Fundo Constitucional do Nordeste (FNE), voltado a avaliar a eficácia e a eficiência dos processos de planejamento e de avaliação de resultados dos financiamentos concedidos com recursos do FNE. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 243 do Regimento Interno do TCU, considerar as recomendações constantes dos itens 9.1, 9.3.3, 9.3.7, 9.3.8 e 9.3.9 do Acórdão 1271/2018-TCU-Plenário (Relator: Ministro José Mucio Monteiro) como "implementadas", as recomendações dos itens 9.2.1, 9.2.2, 9.2.3, 9.2.4, 9.2.5, 9.2.6, 9.3.1, 9.3.2, 9.3.4, 9.3.5, 9.3.6 e 9.3.10 do Acórdão 1271/2018-TCU-Plenário como "em implementação", e a determinação do item 9.4 do Acórdão 1271/2018-TCU-Plenário como "cumprida"; 9.2. encaminhar, para ciência, cópia da presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), à Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) e ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. (BNB); 9.3. restituir os presentes autos à SecexDesenvolvimento para continuidade das ações de monitoramento, até o cumprimento integral do acórdão monitorado